Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), MARCILENO BERNARDES SIDNEI - CPF: 007.942.001-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MARCILENO BERNARDES SIDNEI - CPF: 007.942.001-09 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), POSSIDONIO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1oVOGAL. O RELATOR DES. PEDRO SAKAMOTO, CONCEDEU A ORDEM, SENDO VENCIDO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVIDO PELO

TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO PROVIDO E DETERMINADA A SUBMISSÃO

A NOVO JULGAMENTO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE NÃO POSSA SER PRESO EM FACE DE EVETUAL CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1235340/SC COM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO CONCLUÍDO PELO STF – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA
“E”
, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019

– ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO SUBJETIVO – PROBABILIDADE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO

- ORDEM DENEGADA.

O Pretório Excelso não concluiu o julgamento do Recurso Especial 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção.

A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido. .A alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do CPP, , passaria a ser uma imprópria consulta ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcileno Bernardes Sidnei,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado em 25 de maio de 2015.

Posteriormente, ele foi preso preventivamente e submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, momento em que foi absolvido e, por consequência, posto em liberdade.

Aduzem que o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão absolutória, cujo recurso foi provido por este Tribunal de Justiça, determinando-se a realização de novo julgamento, que ainda não foi designado.

Nesse contexto, afirmam que nesse novo exame da causa pelos jurados existe a possibilidade de condenação do beneficiário a uma pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 15 anos de reclusão, o que acarretaria a sua imediata prisão para cumprimento antecipado da pena, nos termos da nova disposição do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

Entretanto, sustentam que o referido dispositivo legal é inconstitucional, por impor o cumprimento antecipado da pena a condenado por sentença ainda não transitada em julgado, razão pela qual não é possível que o magistrado, caso haja condenação, determine a prisão do paciente para o início do cumprimento da reprimenda, salvo se existirem motivos supervenientes que autorizem a sua prisão preventiva.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja expedido salvo-conduto ao paciente, determinando-se que em caso de realização do júri e condenação o magistrado presidente se abstenha de decretar a sua prisão, salvo se “
fatos novos justificarem a decretação da prisão preventiva, assim como afaste a incidência da alínea e, inc. I, do art. 492, no tocante a execução provisória da pena, em razão do princípio da presunção de inocência”
(pp. 4-12, Id. 33013450).

Juntaram os documentos de pp. 13-34, Ids. 33013451 a 33013455.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 39-41, Id. 33324570.

As informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau foram juntadas às pp. 47-48, Id. 33797995.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 51-54, opinou pela
denegação
da ordem, conforme se dessume do sumário a seguir colacionado:

“
Habeas Corpus preventivo
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. IV e V, do Código Penal] – paciente absolvido durante julgamento pelo Tribunal do Júri – recurso de apelação interposto pelo Ministério Público – apelo provido e determinada a submissão do réu a novo julgamento – pretendida expedição de salvo conduto para que o paciente não possa ser preso durante nova Sessão de Julgamento – impossibilidade – inexistência de ameaça a direito de ir e vir do paciente – sessão de julgamento que sequer foi marcada – inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
writ.

Inicialmente, consigno que tanto o magistrado de primeiro grau quanto a Procuradoria-Geral de Justiça, aparentemente utilizando-se dos argumentos expostos quando do indeferimento da liminar, ressaltaram que inexistiria ameaça ao direito de ir e vir do paciente, pois a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi marcada e não há indícios de que a sua prisão seria decretada.

Entretanto, tanto o magistrado quanto o douto Procurador de Justiça parecem não ter compreendido o teor da impetração, já que não discutiram a matéria e se limitaram a tecer considerações acerca de uma suposta ausência de risco à liberdade do paciente.

Nesse contexto, embora eu tenha utilizado o referido argumento para indeferir a liminar pleiteada, é óbvio que
a tese diz respeito unicamente à inexistência de urgência para o exame da causa
, não tendo pertinência com a existência ou não de ameaça à liberdade de locomoção do beneficiário, pois mesmo que haja demora para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
no momento em que ocorrer tal ato processual, caso haja condenação, o paciente poderia ser preso se cumpridos os demais requisitos
previstos pela norma impugnada.

Assim, é óbvio que existe interesse dos impetrantes em discutir a possibilidade de aplicar no caso em análise o novo regramento legal que determina a prisão para cumprimento da pena dos condenados por crime doloso contra a vida que recebam uma pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 15 anos de reclusão, nos termos da nova disposição do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Acerca da questão, é notório que a Lei n. 13.964/2019, ao conferir nova redação ao artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, passou a prever que o juiz presidente do Tribunal do Júri, ao preferir sentença condenatória “
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão
, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.

Portanto, segundo a nova disciplina normativa, caso o condenado por crime doloso contra a vida seja condenado a uma pena superior a 15 anos de reclusão, seria obrigatório o início imediato do cumprimento da pena, não podendo ele aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

Em relação à possibilidade de prisão automática quando da prolação de certas decisões judiciais, a exemplo da pronúncia ou da condenação por crimes graves, é evidente que a doutrina e a jurisprudência não são pacíficas, prevalecendo que disposições nesse sentido seriam inconstitucionais, por afronta ao princípio da presunção de inocências.

A respeito do tema, recentemente o Supremo Tribunal Federal, modificando o entendimento então dominante naquela corte, passou a entender que não é possível o início do cumprimento da pena após a condenação ou confirmação da condenação por órgão colegiado.

Em síntese, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade números 43, 44 e 54, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o plenário da nossa Suprema Corte afirmou que o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos.

Não obstante a fixação da tese sobredita, quando falamos de crimes dolosos contra a vida, a matéria se torna ainda mais complexa, já que entra em cena o princípio da soberania dos veredictos, que impede que os tribunais, em grau de recurso, superem o entendimento dos jurados acerca da autoria delitiva, por exemplo.

Inclusive, ressalto que no julgamento das citadas ações o Presidente do Supremo Tribunal Federal alertou que o entendimento consolidado na oportunidade não deveria ser aplicado às decisões tomadas pelo conselho de sentença nos crimes dolosos contra a vida, nos quais deveria imperar a soberania dos veredictos.

Essa observação do Ministro presidente, aliás, é no mesmo sentido da decisão preferida pela 1a turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
habeas corpus
n. 118.770. Naquela oportunidade, o Ministro Luis Roberto Barroso, prolator do voto vencedor, consignou que:

“...a presunção de inocência é princípio (e não regra) e, como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. No caso específico da condenação pelo Tribunal do Júri, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri, e o Tribunal não pode substituir-se aos jurados na apreciação de fatos e provas (CF/88, artigo 5o, XXXVIII, c), o princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar (CF/88, artigos 5o, caput e LXXVIII e 144
). Assim, interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas
”
(destaquei).

No entanto, como se tratou da decisão de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, a matéria ainda não foi pacificada, e certamente voltará a ser examinada pelo plenário, especialmente diante da nova redação do art. 492 do Código de Processo Penal.

Assim, parece evidente que ainda se discute se no âmbito dos julgamentos pelo Tribunal Popular do Júri também seria vedado o início do cumprimento da pena após a manifestação dos jurados, ou se o legislador poderia prever que após a prolação da sentença a pena já poderia ser executada, antes mesmo do julgamento dos recursos eventualmente interpostos.

Por outro lado, sabe-se que qualquer juiz ou tribunal, ao julgar casos concretos, podem examinar a constitucionalidade das normas em controle difuso e afastar a sua aplicação caso concluam que elas conflitam com a Constituição Federal, hipótese em que a inconstitucionalidade é reconhecida na motivação da decisão e utilizada como razão de decidir a questão fática examinada.

Todavia, no âmbito dos Tribunais de Justiça, por expressa disposição da Constituição Federal, para que haja a declaração da inconstitucionalidade da norma é necessária a observância da chamada cláusula de reserva de plenário, segundo a qual somente o plenário ou o órgão especial, onde houver, poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Veja-se:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Apesar da possibilidade de análise da constitucionalidade do dispositivo citado pelos impetrantes na petição inicial, entendo que no caso em tela o referido exame não é imprescindível para o exame do mérito da ação constitucional, podendo o caso ser decidido de acordo com a regra que determina a irretroatividade da norma penal prejudicial ao acusado.

Conforme já consignado, a nova regra que determina a prisão dos condenados por crime doloso contra a vida que recebam uma pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 15 anos de reclusão foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019, que foi publicada em 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial.

Já o crime imputado ao paciente foi praticado ainda no ano de 2015, de modo que a norma, para incidir no caso concreto, deve retroagir para alcançar condutas realizadas antes da sua entrada em vigor.

Acerca da retroatividade das normas penais, a própria Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso XL, dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, cuja regra também é prevista no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, ao dispor que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Já a lei processual penal, conforme o art. 2o do Código de Processo Penal, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, independentemente da data da prática da conduta delitiva apurada.

Diante de tais previsões legais, a primeira interpretação possível é que a norma citada pelos impetrantes, contida no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, poderia ser aplicada desde logo mesmo aos casos ocorridos antes da sua vigência, pois seria uma norma processual e, portanto, poderia retroagir.

Entretanto, é sabido que existem as chamadas normas heterotópicas, que são aquelas que, apesar de contidas em diploma processual, tratam de disposições penais e, por isso, seguem as regras previstas na constituição, quais sejam, da retroatividade benéfica e da irretroatividade caso sejam mais gravosas que aquelas vigentes da data dos fatos.

Ademais, existem ainda as chamadas normas mistas, que são as disposições legais que tratam a um só tempo de normas penais e processuais penais.

Exemplo sempre lembrado de norma hibrida e o da atual disciplina da citação por edital, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, com a redação introduzida pela Lei n. 9.271/96, que possui um inegável caráter misto: é de natureza processual quando determina a suspensão condicional do processo na hipótese de o réu não comparecer ou constituir advogado após ser citado por edital, mas também é de índole penal ao impor a suspensão do prazo prescricional.

Sobre tais normas, após muita discussão, a jurisprudência dos tribunais superiores, primeiramente assentou a impossibilidade de sua cisão, de modo que não é possível que retroajam apenas na parte processual e, ao mesmo tempo, sejam aplicadas somente para casos ocorridos após a sua vigência em relação à sua parte penal.

Por corolário, decidiu-se também que a norma mista, caso ostente parte prejudicial ao acusado, não pode ser aplicada para os crimes cometidos antes da sua entrada em vigor, sob pena de se admitir retroatividade da lei penal não benéfica ao réu.

Nesse contexto, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem evidencia o entendimento do tribunal sobre a questão:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2.o, INCISOS I E IV (UMA VEZ), E NO ART. 121, § 2.o, INCISOS I, IV E V (TRÊS VEZES) DO CÓDIGO PENAL. TESE DE AFRONTA AO ART. 421 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI POR QUESITO GENÉRICO. PRECLUSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AOS QUATRO HOMICÍDIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 11.719/2008, POR SER MAIS GRAVOSA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5.
A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para afastar a reparação de danos, com extensão dos efeitos aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal...”
(REsp 1449981/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 12.11.2019 – destaquei).

Para efeito do conflito de leis no tempo, as normas penais devem ser entendidas como aquelas que versem sobre o crime e a pena, bem como disponham sobre os efeitos da condenação e do direito de punir do Estado.

Quanto à conceituação das normas mistas, colaciono a seguinte lição do professor Renato Brasileiro de Lima.
In verbis
:

“Não há consenso na doutrina acerca do conceito de normas processuais materiais ou mistas. Uma primeira corrente sustenta que normas processuais materiais ou mistas são aquelas que, apesar de disciplinadas em diplomas processuais penais, dispõem sobre o conteúdo da pretensão punitiva, tais como aquelas relativas ao direito de queixa, ao de representação, à prescrição e à decadência, ao perdão, à perempção, etc. Uma segunda corrente, de caráter ampliativo, sustenta que normas processuais materiais são aquelas que estabelecem condições de procedibilidade, maios de prova, liberdade condicional, prisão preventiva, fiança, modalidade de execução da pena e
todas as demais normas que produzem reflexos no direito de liberdade do agente -, ou seja, todas as normas que tenham por conteúdo matéria que seja de direito ou garantia constitucional do cidadão
.

Independentemente da corrente que se queira adotar, é certo que às normas processuais materiais se aplica o mesmo critério do direito penal, isto é, tratando-se de norma benéfica ao agente, mesmo depois de sua revogação, referida lei continuará a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência (ultratividade da lei processual penal mista mais benéfica...”
(Manual de Processo Penal, volume único, 4a ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016, pp. 96-97 – destaquei).

Em relação à norma impugnada pelos impetrantes, parece-me ter nítido cunho penal, já que traz uma nova hipótese na qual o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e, portanto, versa sobre o direito de liberdade do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte entendimento doutrinário sobre a modificação operada no art. 492 Código de Processo Penal pelo chamado pacote anticrime. Veja-se:

“...
Lei no tempo
– estamos diante de verdadeira execução provisória da pena, autorizada por lei e fundamentada na soberania dos veredictos. Sua (ir)retroatividade vai ser objeto de indisfarçável controvérsia. O STF, quando admitiu a execução penal provisória (julgado acima referido), permitiu a sua aplicação imediata, mesmo para os casos pretéritos. Encarou a prisão imediata após a confirmação da condenação pela segunda instância como sendo norma estritamente processual (marco inicial da execução). Esse entendimento, contudo, foi bastante criticado. Como ocorreu lá, também aqui haverá corrente lecionando que o dispositivo em comento se apresenta como norma mista, tratando, a um só tempo, de direito material e adjetivo. Ora, quando a lei tem essa característica, não incide o art. 2o do CPP (tempus regit actum), mas os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo e que proíbem a retroatividade da lei mais severa.
Já que a lei trouxe uma situação mais gravosa ao réu condenado em 1o grau, porquanto autoriza sua prisão imediata, consequentemente não deve retroagir aos delitos cometidos antes de sua entrada em vigor
...”
(Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentário às alterações no CP, CPP e LEP – Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 309 – destaquei).

Dessa forma, entendo que a nova disposição legal não pode ser aplicada ao paciente, motivo pelo qual deve ser
concedida a ordem
de
habeas corpus
para que, em caso de eventual condenação pelo Tribunal do Júri a ser realizado, não seja determinado o imediato cumprimento da pena mesmo se estiverem presentes os demais requisitos previstos no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a presente decisão se refere unicamente à prisão automática para cumprimento da pena em caso de eventual condenação a uma pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão,
não obstando que o magistrado decrete a prisão preventiva do paciente, antes ou depois do julgamento pelo Tribunal de Júri, caso repute presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para determinar que a autoridade apontada como coatora, em caso de realização do júri e condenação do paciente
Marcileno Bernardes Sidnei
, se abstenha de decretar a sua prisão para cumprimento da eventual pena com fundamento no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código Penal, ressalvada a possibilidade de decretar a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e pressupostos.

Oficie-se ao juízo apontado como autoridade coatora remetendo-se cópia da presente decisão para ciência e para que seja juntada ao processo de origem
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
Marcileno Bernardes Sidnei,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Relatou-se que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado em 25 de maio de 2015.

Posteriormente, ele foi preso preventivamente e submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, momento em que foi absolvido e, por consequência, posto em liberdade.

Aduziu-se que o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão absolutória, cujo recurso foi provido por este Tribunal de Justiça, determinando-se a realização de novo julgamento, que ainda não foi designado.

Nesse contexto, afirmou que nesse novo exame da causa pelos jurados existe a possibilidade de condenação do beneficiário a uma pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 15 anos de reclusão, o que acarretaria a sua imediata prisão para cumprimento antecipado da pena, nos termos da nova disposição do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

Sustentou-se que o referido dispositivo legal é inconstitucional, por impor o cumprimento antecipado da pena a condenado por sentença ainda não transitada em julgado, razão pela qual não é possível que o magistrado, caso haja condenação, determine a prisão do paciente para o início do cumprimento da reprimenda, salvo se existirem motivos supervenientes que autorizem a sua prisão preventiva.

Assim, postulou-se a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja expedido salvo-conduto ao paciente, determinando-se que em caso de realização do júri e condenação o magistrado presidente se abstenha de decretar a sua prisão, salvo se “
fatos novos justificarem a decretação da prisão preventiva, assim como afaste a incidência da alínea e, inc. I, do art. 492, no tocante a execução provisória da pena, em razão do princípio da presunção de inocência”
(pp. 4-12, Id. 33013450). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida consoante decisão Id. 33324570.

As informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau foram juntadas Id. 33797995.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem, conforme se dessume do sumário a seguir colacionado:

“
Habeas Corpus preventivo
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. IV e V, do Código Penal] – paciente absolvido durante julgamento pelo Tribunal do Júri – recurso de apelação interposto pelo Ministério Público – apelo provido e determinada a submissão do réu a novo julgamento – pretendida expedição de salvo conduto para que o paciente não possa ser preso durante nova Sessão de Julgamento – impossibilidade – inexistência de ameaça a direito de ir e vir do paciente – sessão de julgamento que sequer foi marcada – inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
concedeu a ordem
para determinar que a autoridade apontada como coatora, em caso de realização do júri e condenação do paciente
Marcileno Bernardes Sidnei
, se abstenha de decretar a sua prisão para cumprimento da eventual pena com fundamento no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código Penal, ressalvada a possibilidade de decretar a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e pressupostos.

Pois bem.

A própria doutrina que o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto mencionou, bem como o acórdão do Supremo Tribunal Federal, do qual me recordo que não se estaria discutindo o tipo de regime, aberto ou fechado, ou como se estipularia, era tão somente quanto à parte de execução da pena que seria matéria de cunho puramente processual e não de direito material.

Na minha concepção, a execução de pena é, em tese, posta como lei processual, não é uma lei material.

Quando se determina que a condenação acima
15 (quinze) anos de reclusão
inicia-se o cumprimento da pena, não se refere à questão de regime, para dizer que quem estipula o regime é o Código Penal, e, por consequência, a matéria seria híbrida.

Com todas as vênias, discordo de Vossa Excelência nessa parte, porque penso que essa norma não seria uma norma híbrida.

Ora, qual leitura que faria diferente dessa norma? Não preciso. Aliás, o nome
presunção de inocência
é a pior denominação que se poderia citar.

Não presumo nada, ninguém está a presumir nada, apenas está-se dizendo que, mesmo que todas as provas estejam contra o acusado, por uma questão política e ideológica de um país, diz-se que ninguém pode ser considerado culpado.

Mas não estou a presumir nada! Apenas digo que o acusado não pode ser considerado culpado, como princípio civilizatório.

Tenho que percorrer o processo para julgar se o acusado é culpado ou inocente. É um princípio civilizatório. Não vejo presunção de inocência em lugar nenhum, não presumo absolutamente nada.

Apenas digo que por uma questão escolhida pela Constituição sob o aspecto político, ideológico e civilizatório, digo que não posso reconhecer o acusado como culpado, ainda que todas as provas sejam contra ele, inclusive com a própria confissão.

A própria confissão não nos permite abreviarmos processos para já poder declarar condenado.

Não posso conceder a ordem. É um princípio civilizatório, volto a dizer.

Se fosse conceder a ordem, o faria por esse ângulo.

Não tenho à primeira vista como uma norma híbrida, penso que essa norma é de cunho processual, portanto, realizado o julgamento dentro de sua vigência, ela se aplica.

Posso não fazê-lo com os processos anteriores à vigência da lei, contudo, o julgamento dentro da sua vigência é uma questão de imediata execução, que se apresentará, ao meu sentir, contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não é possível a execução da pena sem o trânsito em julgado.

A variação de entendimento do Supremo Tribunal Federal acabou, no meu modo de ver, como “uma pá de cal”.

Entretanto, como foi anulado o julgamento que absolveu o beneficiário e determinado novo julgamento, em data determinada para ocorrer, não se está na iminência de se sofrer um constrangimento, não podendo conhecer de
habeas corpus
preventivo.

Igualmente, manifestarmos sobre a constitucionalidade ou não do referido dispositivo, o paciente estaria fazendo uma consulta ao Judiciário para que se pronunciasse sobre essa constitucionalidade ou não.

Assim, não vejo nenhuma iminência para se conceder um
habeas corpus
preventivo ou se expedir um salvo conduto, porque sequer tem julgamento marcado. A partir deste instante passo a denegar a ordem.

Em que pese o esforço defensivo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se verifica, na hipótese, risco iminente e ilegal à liberdade do paciente, a justificar a concessão do salvo conduto pleiteado.

Isso porque, para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista receio fundado e concreto de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. Ou seja, o simples temor do paciente de ter decretada a sua prisão não é suficiente para deferir o salvo-conduto.

Na hipótese, a discussão acerca da admissibilidade da execução antecipada de pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. A Primeira Turma do Pretório Excelso, alinhada com a orientação firmada no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da Relatoria do Exmo. Ministro Teori Zavascki; admitiu a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, por entender que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência (HC 140.449/RJ, Relator originário: Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acordão: Min. Luís Roberto Barroso, Julgado em 06/11/2018).

Por sua vez, a mesma Corte Suprema, em decisão mais recente proferida no HC 174.759/CE, de relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello (Publicado no DJe n.o 209, divulgado em 24/09/2019), determinou a suspensão cautelar da ordem de prisão decretada no contexto de julgamento emanado do Conselho de Sentença no âmbito do procedimento penal do Tribunal do Júri, assegurando ao réu o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto, mesma linha intelectiva seguida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na relatoria da decisão monocrática que negou seguimento ao RE 1.224.644/CE, porquanto entende que a condenação pela Corte Popular é de natureza precária – uma vez que sequer houve a sua confirmação pela instância revisora –, a impedir seja utilizada como antecipação de pena.

Em vista da divergência, o Plenário da Suprema Corte reputou constitucional a discussão acerca da possibilidade ou não de execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, e reconheceu a existência de repercussão geral no bojo do RE 1235340/SC, cujo julgamento ainda não foi concluído.

Sendo assim, a mera preocupação do paciente com a possibilidade de eventual e futura ordem de prisão decorrente da execução imediata da pena advinda de eventual condenação pelo Conselho de Sentença não enseja a concessão de salvo, que pressupõe a existência de ameaça concreta ou perigo iminente de coação ilegal ao direito de ir e vir, o que não ocorre no caso dos autos.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO, PELA IMINÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - "A mera suposição, sem indicativo fático, de que eventual segregação visando o cumprimento antecipado da reprimenda poderá vir a ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo do remédio constitucional para o fim pretendido" (AgRg no HC n. 294.338/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/8/2014).

II - Ademais, ainda que esse fosse o caso, deve-se ter em mente que os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação eventual determinação do cumprimento provisório da pena fixada.

III - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos (precedentes).

Habeas corpus denegado.”
(HC 391.108/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 15/05/2017). [destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício acerca do tema,
in verbis
:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SALVO CONDUTO - ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO DO PACIENTE COM EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista receio sério e fundado de que a pessoa venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção; ou seja, o simples receio de que a prisão venha a ser decretada quando da prolação de eventual sentença penal condenatória pelo Conselho de Sentença, não é suficiente para a concessão de salvo-conduto. In casu, não há nenhuma representação relacionada com a necessidade de prisão preventiva do paciente, inexistindo, pois, ameaça ao direito de ir e vir do mesmo.

2. Ordem denegada.
(N.U 1006509-83.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) [destaquei].

Além disso, no campo das ilações, deferir a pretensão de
“salvo conduto sem a ameaça de prisão antes do trânsito em julgado em caso de condenação”
, importaria em se presumir a prática de ato ilegal por parte da autoridade impetrada; sem maiores subsídios, estar-se-ia, num juízo preliminar, reputando-se, manifestamente ilegal eventual e futura prisão cautelar que viesse a ser decretada em desfavor do paciente.

E como se sabe, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, o que implica dizer que a decisão que a decreta não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Com isso, na hipótese dos autos, não há que se falar em concessão de salvo conduto quando não haja a comprovação de perigo atual e iminente à liberdade de locomoção do paciente.

Assim, não se vislumbrando, por ora, qualquer iminência de violência ou de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, antes de possível condenação pelo Tribunal Popular é inviável a concessão do
writ
preventivo, que deve estar fundada em ameaça real e não em mera suspeita de ordem subjetiva.

Neste contexto, se analisado sem o requisito anterior, passo a responder uma consulta, porque não tenho o aspecto imediato, possivelmente próximo de uma prisão. Não tenho esse sentido.

Por conseguinte, como posso declarar a constitucionalidade ou não, se não tenho o primeiro requisito do
habeas corpus
preventivo.

Conhecer no sentido de se conceder, vez que haveria a iminência da prisão, por conseguinte sou obrigado a verificar a constitucionalidade ou não da norma, contudo, como não vislumbro a iminência dessa prisão, não tenho porque analisar a constitucionalidade, pois caso contrário, estaria respondendo a uma consulta e não há iminência da coação ilegal a que o paciente se refere.

Por essas razões, divirjo do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto para
denegar
a ordem e não conheço do restante, porque estaria respondendo uma consulta e não tenho razão para conhecer do
habeas corpus
.

É como voto.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE ABSOLVIDO DURANTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO PROVIDO E DETERMINADA A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE NÃO POSSA SER PRESO DURANTE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE
– JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1235340/SC COM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO CONCLUÍDO PELO STF – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA
“E”
, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 – MERA CONSULTA AO PODER JUDICIÁRIO –
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO
– ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA
“E”
, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 – MERA CONSULTA AO PODER JUDICIÁRIO – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

O Pretório Excelso não concluiu o julgamento do Recurso Especial 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção.

A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido.

A alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do CPP, sem o requisito anterior, passaria a ser uma consulta ao Poder Judiciário, o que não teria sentido.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
Marcileno Bernardes Sidnei,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Relatou-se que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado em 25 de maio de 2015.

Posteriormente, ele foi preso preventivamente e submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, momento em que foi absolvido e, por consequência, posto em liberdade.

Aduziu-se que o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão absolutória, cujo recurso foi provido por este Tribunal de Justiça, determinando-se a realização de novo julgamento, que ainda não foi designado.

Nesse contexto, afirmou que nesse novo exame da causa pelos jurados existe a possibilidade de condenação do beneficiário a uma pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 15 anos de reclusão, o que acarretaria a sua imediata prisão para cumprimento antecipado da pena, nos termos da nova disposição do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

Sustentou-se que o referido dispositivo legal é inconstitucional, por impor o cumprimento antecipado da pena a condenado por sentença ainda não transitada em julgado, razão pela qual não é possível que o magistrado, caso haja condenação, determine a prisão do paciente para o início do cumprimento da reprimenda, salvo se existirem motivos supervenientes que autorizem a sua prisão preventiva.

Assim, postulou-se a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja expedido salvo-conduto ao paciente, determinando-se que em caso de realização do júri e condenação o magistrado presidente se abstenha de decretar a sua prisão, salvo se “
fatos novos justificarem a decretação da prisão preventiva, assim como afaste a incidência da alínea e, inc. I, do art. 492, no tocante a execução provisória da pena, em razão do princípio da presunção de inocência”
(pp. 4-12, Id. 33013450). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida consoante decisão Id. 33324570.

As informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau foram juntadas Id. 33797995.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem, conforme se dessume do sumário a seguir colacionado:

“
Habeas Corpus preventivo
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. IV e V, do Código Penal] – paciente absolvido durante julgamento pelo Tribunal do Júri – recurso de apelação interposto pelo Ministério Público – apelo provido e determinada a submissão do réu a novo julgamento – pretendida expedição de salvo conduto para que o paciente não possa ser preso durante nova Sessão de Julgamento – impossibilidade – inexistência de ameaça a direito de ir e vir do paciente – sessão de julgamento que sequer foi marcada – inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
concedeu a ordem
para determinar que a autoridade apontada como coatora, em caso de realização do júri e condenação do paciente
Marcileno Bernardes Sidnei
, se abstenha de decretar a sua prisão para cumprimento da eventual pena com fundamento no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código Penal, ressalvada a possibilidade de decretar a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e pressupostos.

Pois bem.

A própria doutrina que o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto mencionou, bem como o acórdão do Supremo Tribunal Federal, do qual me recordo que não se estaria discutindo o tipo de regime, aberto ou fechado, ou como se estipularia, era tão somente quanto à parte de execução da pena que seria matéria de cunho puramente processual e não de direito material.

Na minha concepção, a execução de pena é, em tese, posta como lei processual, não é uma lei material.

Quando se determina que a condenação acima
15 (quinze) anos de reclusão
inicia-se o cumprimento da pena, não se refere à questão de regime, para dizer que quem estipula o regime é o Código Penal, e, por consequência, a matéria seria híbrida.

Com todas as vênias, discordo de Vossa Excelência nessa parte, porque penso que essa norma não seria uma norma híbrida.

Ora, qual leitura que faria diferente dessa norma? Não preciso. Aliás, o nome
presunção de inocência
é a pior denominação que se poderia citar.

Não presumo nada, ninguém está a presumir nada, apenas está-se dizendo que, mesmo que todas as provas estejam contra o acusado, por uma questão política e ideológica de um país, diz-se que ninguém pode ser considerado culpado.

Mas não estou a presumir nada! Apenas digo que o acusado não pode ser considerado culpado, como princípio civilizatório.

Tenho que percorrer o processo para julgar se o acusado é culpado ou inocente. É um princípio civilizatório. Não vejo presunção de inocência em lugar nenhum, não presumo absolutamente nada.

Apenas digo que por uma questão escolhida pela Constituição sob o aspecto político, ideológico e civilizatório, digo que não posso reconhecer o acusado como culpado, ainda que todas as provas sejam contra ele, inclusive com a própria confissão.

A própria confissão não nos permite abreviarmos processos para já poder declarar condenado.

Não posso conceder a ordem. É um princípio civilizatório, volto a dizer.

Se fosse conceder a ordem, o faria por esse ângulo.

Não tenho à primeira vista como uma norma híbrida, penso que essa norma é de cunho processual, portanto, realizado o julgamento dentro de sua vigência, ela se aplica.

Posso não fazê-lo com os processos anteriores à vigência da lei, contudo, o julgamento dentro da sua vigência é uma questão de imediata execução, que se apresentará, ao meu sentir, contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não é possível a execução da pena sem o trânsito em julgado.

A variação de entendimento do Supremo Tribunal Federal acabou, no meu modo de ver, como “uma pá de cal”.

Entretanto, como foi anulado o julgamento que absolveu o beneficiário e determinado novo julgamento, em data determinada para ocorrer, não se está na iminência de se sofrer um constrangimento, não podendo conhecer de
habeas corpus
preventivo.

Igualmente, manifestarmos sobre a constitucionalidade ou não do referido dispositivo, o paciente estaria fazendo uma consulta ao Judiciário para que se pronunciasse sobre essa constitucionalidade ou não.

Assim, não vejo nenhuma iminência para se conceder um
habeas corpus
preventivo ou se expedir um salvo conduto, porque sequer tem julgamento marcado. A partir deste instante passo a denegar a ordem.

Em que pese o esforço defensivo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se verifica, na hipótese, risco iminente e ilegal à liberdade do paciente, a justificar a concessão do salvo conduto pleiteado.

Isso porque, para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista receio fundado e concreto de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. Ou seja, o simples temor do paciente de ter decretada a sua prisão não é suficiente para deferir o salvo-conduto.

Na hipótese, a discussão acerca da admissibilidade da execução antecipada de pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. A Primeira Turma do Pretório Excelso, alinhada com a orientação firmada no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da Relatoria do Exmo. Ministro Teori Zavascki; admitiu a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, por entender que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência (HC 140.449/RJ, Relator originário: Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acordão: Min. Luís Roberto Barroso, Julgado em 06/11/2018).

Por sua vez, a mesma Corte Suprema, em decisão mais recente proferida no HC 174.759/CE, de relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello (Publicado no DJe n.o 209, divulgado em 24/09/2019), determinou a suspensão cautelar da ordem de prisão decretada no contexto de julgamento emanado do Conselho de Sentença no âmbito do procedimento penal do Tribunal do Júri, assegurando ao réu o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto, mesma linha intelectiva seguida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na relatoria da decisão monocrática que negou seguimento ao RE 1.224.644/CE, porquanto entende que a condenação pela Corte Popular é de natureza precária – uma vez que sequer houve a sua confirmação pela instância revisora –, a impedir seja utilizada como antecipação de pena.

Em vista da divergência, o Plenário da Suprema Corte reputou constitucional a discussão acerca da possibilidade ou não de execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, e reconheceu a existência de repercussão geral no bojo do RE 1235340/SC, cujo julgamento ainda não foi concluído.

Sendo assim, a mera preocupação do paciente com a possibilidade de eventual e futura ordem de prisão decorrente da execução imediata da pena advinda de eventual condenação pelo Conselho de Sentença não enseja a concessão de salvo, que pressupõe a existência de ameaça concreta ou perigo iminente de coação ilegal ao direito de ir e vir, o que não ocorre no caso dos autos.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO, PELA IMINÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - "A mera suposição, sem indicativo fático, de que eventual segregação visando o cumprimento antecipado da reprimenda poderá vir a ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo do remédio constitucional para o fim pretendido" (AgRg no HC n. 294.338/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/8/2014).

II - Ademais, ainda que esse fosse o caso, deve-se ter em mente que os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação eventual determinação do cumprimento provisório da pena fixada.

III - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos (precedentes).

Habeas corpus denegado.”
(HC 391.108/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 15/05/2017). [destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício acerca do tema,
in verbis
:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SALVO CONDUTO - ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO DO PACIENTE COM EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista receio sério e fundado de que a pessoa venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção; ou seja, o simples receio de que a prisão venha a ser decretada quando da prolação de eventual sentença penal condenatória pelo Conselho de Sentença, não é suficiente para a concessão de salvo-conduto. In casu, não há nenhuma representação relacionada com a necessidade de prisão preventiva do paciente, inexistindo, pois, ameaça ao direito de ir e vir do mesmo.

2. Ordem denegada.
(N.U 1006509-83.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) [destaquei].

Além disso, no campo das ilações, deferir a pretensão de
“salvo conduto sem a ameaça de prisão antes do trânsito em julgado em caso de condenação”
, importaria em se presumir a prática de ato ilegal por parte da autoridade impetrada; sem maiores subsídios, estar-se-ia, num juízo preliminar, reputando-se, manifestamente ilegal eventual e futura prisão cautelar que viesse a ser decretada em desfavor do paciente.

E como se sabe, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, o que implica dizer que a decisão que a decreta não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Com isso, na hipótese dos autos, não há que se falar em concessão de salvo conduto quando não haja a comprovação de perigo atual e iminente à liberdade de locomoção do paciente.

Assim, não se vislumbrando, por ora, qualquer iminência de violência ou de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, antes de possível condenação pelo Tribunal Popular é inviável a concessão do
writ
preventivo, que deve estar fundada em ameaça real e não em mera suspeita de ordem subjetiva.

Neste contexto, se analisado sem o requisito anterior, passo a responder uma consulta, porque não tenho o aspecto imediato, possivelmente próximo de uma prisão. Não tenho esse sentido.

Por conseguinte, como posso declarar a constitucionalidade ou não, se não tenho o primeiro requisito do
habeas corpus
preventivo.

Conhecer no sentido de se conceder, vez que haveria a iminência da prisão, por conseguinte sou obrigado a verificar a constitucionalidade ou não da norma, contudo, como não vislumbro a iminência dessa prisão, não tenho porque analisar a constitucionalidade, pois caso contrário, estaria respondendo a uma consulta e não há iminência da coação ilegal a que o paciente se refere.

Por essas razões, divirjo do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto para
denegar
a ordem e não conheço do restante, porque estaria respondendo uma consulta e não tenho razão para conhecer do
habeas corpus
.

É como voto.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE ABSOLVIDO DURANTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO PROVIDO E DETERMINADA A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE NÃO POSSA SER PRESO DURANTE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE
– JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1235340/SC COM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO CONCLUÍDO PELO STF – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA
“E”
, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 – MERA CONSULTA AO PODER JUDICIÁRIO –
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO
– ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA
“E”
, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 – MERA CONSULTA AO PODER JUDICIÁRIO – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

O Pretório Excelso não concluiu o julgamento do Recurso Especial 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção.

A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido.

A alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do CPP, sem o requisito anterior, passaria a ser uma consulta ao Poder Judiciário, o que não teria sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020